Tribunal: STF
Processo: RE 1473606
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTROVÉRSIA QUANTO À ADOÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÚNICO FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DE REMUNERAÇÃO DE PRECATÓRIOS, A PARTIR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021. ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.047 E 7.064. HARMONIZAÇÃO NECESSÁRIA. PRECATÓRIO. PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL 114/2021. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC NESSE PERÍODO ESPECÍFICO, POR ENGLOBAR JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA APENAS DO IPCA-E. ENTENDIMENTO FIRMADO NO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.475.938, DE RELATORIA DO MINISTRO GILMAR MENDES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA PARTE ORA RECORRENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ART. 100, §§ 5º E 12, DA CF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º DA EC 113/2021. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 



    1. Conforme o ordenamento atualmente em vigor, no período compreendido entre a data-limite para a apresentação do precatório e o término do exercício em que seu pagamento deverá ser efetuado, sua atualização monetária deve observar a variação mensal do IPCA-E (AI nº 5023204-33.2023.4.04.0000, 9ª Turma, Desembargador Federal SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, j. em 21/09/2023). 



    2. Não obstante haja expressa previsão no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113 de 2021 de que a aplicação da taxa SELIC se dá ‘inclusive do precatório’, isso significa que esta será aplicada no precatório se e quando houver mora no pagamento, não podendo confundi-la com a mera atualização monetária do quantum debeatur prevista no art. 100, § 5º, da CF, e regulamentada pelas respectivas Leis de Diretrizes Orçamentárias.” (Doc. 23, p. 8, destaquei)



    Nas razões do apelo extremo, Marcelo Lopes apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021. Sustenta, em síntese, que a Taxa Selic deveria ser utilizada como único fator de atualização monetária, a partir de 9 de dezembro de 2021, inclusive em relação aos precatórios expedidos, sem qualquer exceção. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “em razão da violação do v. acórdão ao princípio da supremacia constitucional, decorrente da negativa de vigência ao art. 3°, da Emenda Constitucional nº 113/2021, a fim de fazê-lo incidir no caso concreto e, pari passu, de afastar a aplicação § 3º do art. 29 da Lei nº 14.194/2021 (LDO 2021), § 3º do art. 38 da Lei nº 14.436/2022 (LDO 2022) e de qualquer outra norma infraconstitucional que contra aquela norma constitucional venha a contrariar” (Doc. 31, p. 22).



    O INSS não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 38).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.047 e 7.064, de que fui relator, reconheceu a constitucionalidade do artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021 (DJe de 04/12/2023).



    Todavia, faz-se necessária a sua devida harmonização com a norma expressamente prevista no § 5º do artigo 100 da Constituição da República, na redação atribuída pela Emenda Constitucional 114/2021, que preconiza a não incidência de juros de mora no período de graça.



    É que a Taxa Selic engloba juros e correção monetária, motivo pelo qual não deve incidir no período de graça constitucional, aplicando-se apenas o IPCA-E nesse período.



    Nesse sentido foi o acórdão recentemente proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 1.475.938, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIOS. PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. PRECEDENTES. TAXA SELIC ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NO INTERVALO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APARENTE COLISÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. UNIDADE DA CONSTITUIÇÃO E CONCORDÂNCIA PRÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO.



    1. Durante o período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora, somente com o inadimplemento do ente público devedor, ou seja, após o período de graça, é possível a fluência dos juros moratórios (Súmula Vinculante 17/STF e RE 1.169.289/SC, tema 1.037 da repercussão geral).



    2. O art. 3º da EC 113/2021, cuja constitucionalidade já foi reconhecida por esta Suprema Corte (ADI’s 7.047/DF e 7.064/DF), estabelece que, a partir de sua entrada em vigor, em todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, juros moratórios e juros compensatórios, inclusive do precatório, deve ser aplicada, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa SELIC.



    3. A taxa SELIC engloba juros e correção monetária, de modo que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem (ADC’s 58/DF e 59/DF e ADI’s 5.867/DF e 6.021/DF).



    4. A adequada compatibilização entre as normas constitucionais deve manter a efetividade dessas normas, sendo certo que admitir a incidência da taxa SELIC no período de graça de expedição de precatório acarretaria o esvaziamento completo da parte final do § 5º do art. 100 do texto constitucional, em nítida transgressão ao princípio da unidade da Constituição.



    5. Necessidade de promover, portanto, com base na concordância prática, ajuste hermenêutico em relação ao art. 3º da EC 113/2021, de modo a, mantendo sua eficácia, reduzir, minimamente, seu âmbito de incidência. Assim, a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, apenas no período a que se refere o art. 100, § 5º, da Constituição Federal, a taxa SELIC não deve incidir (art. 3º da EC 113/2021), preservando-se, em tal período, a imunidade aos juros e mantendo-se exclusivamente a correção monetária.



    6. O IPCA-E deve continuar sendo utilizado para correção monetária dos precatórios, exclusivamente, no período de graça constitucional, nos termos do decidido por esta Corte nas ADI’s 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF.



    7. Recurso extraordinário não provido.” (DJe de 15/05/2024, destaquei)



    Menciono, ainda, as decisões proferidas no Recurso Extraordinário 1.475.939-AgR e no Recurso Extraordinário com Agravo 1.503.750, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 14/06/2024 e 20/08/2024, casos iguais ao presente.



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação da parte ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no Juízo de origem (Doc. 8), fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente